Tribunal: TJSP
Processo: 1005413-25.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA MANTIDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. EXISTÊNCIA DE ANIMAL NA FAIXA DE ROLAMENTO. Responsabilidade objetiva da ré. Inteligência do artigo 1o, §§ 2o e 3o do Código de Trânsito Brasileiro c.c. artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Existência de dano e nexo causal decorrente da falha na prestação de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA MANTIDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. EXISTÊNCIA DE ANIMAL NA FAIXA DE ROLAMENTO. Responsabilidade objetiva da ré. Inteligência do artigo 1o, §§ 2o e 3o do Código de Trânsito Brasileiro c.c. artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Existência de dano e nexo causal decorrente da falha na prestação de serviços de fiscalização, conservação e segurança de via pública. Danos materiais corretamente mensurados com base nos orçamentos apresentados. Ação julgada parcialmente procedente no 1o grau. Devido pagamento do montante indenizatório fixado na sentença, atualizado monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora da caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ, porém, até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então será aplicada a taxa Selic, já englobando os juros moratórios. Sentença mantida, sem prejuízo da retificação ex officio dos consectários legais, posto se tratar de matéria de ordem pública.

RECURSO DESPROVIDO.